Tribunal: TJMT
Processo: 0023903-36.2015.8.11.0041
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0023903-36.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]

Relator:
DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Turma Julgadora
: DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR, DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JÚNIOR, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP.

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOAO ANTONIO DIAS - CPF: 541.011.318-72 (APELANTE), JONNY RANGEL MOSHAGE - CPF: 534.538.247-68 (ADVOGADO), NEISI LEONOR DE PINHO DIAS - CPF: 109.146.921-00 (APELANTE), ESPÓLIO DE JOÃO ANTÕNIO DIAS (APELANTE), NEISI LEONOR DE PINHO DIAS - CPF: 109.146.921-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), HERTHON GUSTAVO DIAS - CPF: 830.117.301-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), HEDUARDO MURILLO DIAS - CPF: 000.290.401-24 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO

E M E N T A

APELAÇÃO –
AÇÃO POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – ANALISTA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL – SECID – INASSIDUIDADE – CONDUTA ÍMPROBA CONFIGURADA – ARTS. 9, I E 10, I, LEI N
o 8.429/1992 –
SANÇÃO – PERDA DOS VALORES ACRESCIDOS ILICITAMENTE AO PATRIMÔNIO – RESSARCIMENTO INTEGRAL DO DANO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Restando incontroverso na espécie que o servidor público estadual, à época lotado na Secretaria de Estado das Cidades (SECID) faltou com o seu dever de honestidade no desempenho de sua função pública, uma vez que deixou de comparecer ao trabalho por período aproximado de 11 (onze) anos, recebendo seus vencimentos, e portanto, enriquecendo ilicitamente, em prejuízo ao erário.

2. Com os olhos postos nos critérios de proporcionalidade, dada a natureza da conduta e a extensão de seus efeitos, a sanção aplicada mostra-se razoável, devendo ser mantida nos termos em que arbitrada, notadamente diante do seu caráter reparatório do ilícito, haja vista que o servidor faleceu ao longo do processo.

3. A morte do réu em ação civil de
improbidade
administrativa não acarreta a extinção da punibilidade. A doutrina e a jurisprudência pátrias entendem possível, nesse caso, o prosseguimento da demanda em relação à pretensão de ressarcimento ao erário, respondendo o espólio e/ou herdeiros nos limites da herança deixada pelo
de
cujus
.

4. Sentença mantida, recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta pelo
Espólio de João Antônio Dias
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação civil pública -Cód. 1001120, que julgou procedente os pedidos manejados na ação civil pública manejada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
e condenou o Recorrente as sanções elencadas no art.12, incisos I, II e III, da Lei n. 8429/92.

Na origem, o Ministério Público aviou ação civil pública em desfavor de João Antônio Dias, por ser servidor concursado da Secretária de Estado das Cidades, contudo sem comparecer ao local de trabalho há 11 (onze) anos e, diante desses fatos o MPE requereu a imposição das sanções declinadas no art. 12, da Lei n. 8429/92. Ao prolatar a sentença, o juiz acolheu a pretensão ministerial e determinou ao Apelante o dever de ressarcir integralmente o erário e, ao considerar o passamento do Réu, o juízo determinou que os herdeiros arquem com os valores, nos moldes do art.8o, da Lei n. 8429/92.

Irresignado, o espólio de João Antônio Dias apela, sob o argumento de prescrição. Defende, que deve ser utilizado o princípio constitucional da presunção de inocência. Afiança, que inexiste nos autos elementos que comprovem as acusações. Alega, ser incabível a condenação ao pagamento de custas e despesas processuais. Com isso, requer o provimento do recurso.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento do apelo ao id. 62723575.

Em vistas, a D. Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do Apelo (id. 70808477).

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme mencionado no relatório, trata-se de apelação cível interposta pelo
Espólio de João Antônio Dias
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação civil pública -Cód. 1001120, que julgou procedente os pedidos manejados na ação civil pública manejada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
e condenou o Recorrente as sanções elencadas no art.12, incisos I, II e III, da Lei n. 8429/92.

Irresignado, o espólio de João Antônio Dias apela, sob o argumento de prescrição. Defende, que deve ser utilizado o princípio constitucional da presunção de inocência. Afiança, que inexiste nos autos elementos que comprovem as acusações. Alega, ser incabível a condenação ao pagamento de custas e despesas processuais. Com isso, requer o provimento do recurso.

Pois bem.

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade.

Início a análise das razões recursais pela alegação de prescrição.

É notório que com o julgamento do Tema 1199, o STF firmou o entendimento que as normas atinentes à prescrição contida na Lei no 14.230/2021 não retroagem, por uma questão de segurança jurídica. Dessa forma, em homenagem ao princípio
tempus regit actum,
deve ser aplicado o entendimento que vigia à época dos fatos/ajuizamento da ação.

In casu,
verifica-se que o Inquérito Civil foi instaurado em 2014 e a ação ajuizada em 2015, por fatos que teriam se iniciados em meados dos anos 2004/2005, porém à época vigorava o entendimento de que o prazo prescricional descrito na Lei no 8.429/1992 iniciava-se a partir da ciência do ato ilícito. Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ADMISSIBILIDADE. NÃO INDICAÇÃO DOS MOTIVOS DA VIOLAÇÃO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N.o 284/STF. VIOLAÇÃO AO ART. 535, DO CPC. INOCORRÊNCIA. ALÍNEA "C". AUSÊNCIA DE SIMILITUDE ENTRE OS ARESTOS CONFRONTADOS. NÃO CONHECIMENTO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE
IMPROBIDADE.
SERVIDOR PÚBLICO.
PRESCRIÇÃO.
TERMO INICIAL.
CIÊNCIA
PELO TITULAR DA DEMANDA. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. O termo a quo do prazo prescricional da ação de
improbidade
conta-se da
ciência inequívoca,
pelo titular de referida demanda, da ocorrência do ato ímprobo, sendo desinfluente o fato de o ato de
improbidade
ser de notório conhecimento de outras pessoas que não aquelas que detém a legitimidade ativa ad causm, uma vez que a
prescrição
presume inação daquele que tenha interesse de agir e legitimidade para tanto.

(Resp 999324/RS. Rel. Ministro Luiz Fux. Data de julgamento: 26/10/2010).

Assim, não há que se falar em inércia da Administração Pública, pois, a situação atinente ao servidor e suas inúmeras faltas e inassiduidade só se tornaram conhecidas anos depois, tendo o Ministério Público adotado as medidas cabíveis para apuração dos fatos, inclusive por meio de Inquérito Civil.

Ademais, é notório que a jurisprudência do STJ se firmou no sentido de ser imprescritível a ação de improbidade administrativa para ressarcimento ao erário, senão veja-se Tese Firmada no Tema 1.089:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA DE NATUREZA REPETITIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO. RECONHECIMENTO DA
PRESCRIÇÃO
QUANTO AO PEDIDO DE IMPOSIÇÃO DE SANÇÕES PREVISTAS NO ART. 12 DA LEI 8.429/92. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO QUANTO À PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DOS DANOS CAUSADOS AO
ERÁRIO.
POSSIBILIDADE JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ. TESE FIRMADA SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015, aplicando-se, no caso, o Enunciado Administrativo 3/2016, do STJ, aprovado na sessão plenária de 09/03/2016 ("Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC").

II. Na origem, o Ministério Público Federal ajuizou Ação Civil Pública, postulando a condenação do ex-Prefeito de Várzea Grande/MT e de outros quatro réus pela prática de atos de
improbidade
administrativa, decorrentes de irregularidades na execução de obras custeadas com verbas federais, requerendo, a final, a aplicação das sanções previstas no art. 12, II, da Lei 8.429/92, entre elas o ressarcimento integral do dano. Em 1o Grau, o Juiz reconheceu a
prescrição,
em relação a um dos réus, e determinou o prosseguimento da ação em seu desfavor, "apenas no que diz respeito ao pedido de ressarcimento ao
erário,
que por disposição constitucional é imprescritível". Interposto Agravo de Instrumento, foi ele provido, pelo Tribunal de origem, para o fim de "declarar extinto o processo, nos termos do art. 487, II, do Novo Código de Processo Civil, em relação ao agravante, ressalvando expressamente que eventual ressarcimento ao
erário
poderá ser buscado em ação autônoma".

III. A controvérsia ora em apreciação, submetida ao rito dos recursos especiais representativos de controvérsia, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, cinge-se à análise da "possibilidade de se promover o ressarcimento do dano ao
erário
nos autos da ação civil pública por ato de
improbidade
administrativa, ainda que se declare a
prescrição
para as demais punições previstas na Lei n. 8.429/92, tendo em vista o caráter imprescritível daquela pretensão específica".
IV. Não há falar, na hipótese, em violação ao art. 1.022, II, do CPC/2015, porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, de vez que os votos condutores do acórdão recorrido e do acórdão proferido em sede de Embargos de Declaração apreciaram fundamentadamente e de modo suficiente as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida.
V. Na forma da jurisprudência do STJ, não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional. Nesse sentido: STJ, EDcl no REsp 1.816.457/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/05/2020; AREsp 1.362.670/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 31/10/2018; REsp 801.101/MG, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 23/04/2008.
VI. Nos termos do art. 5o da Lei 8.429/92, "ocorrendo lesão ao patrimônio público por ação ou omissão, dolosa ou culposa, do agente ou de terceiro, dar-se-á o integral ressarcimento do dano". Tal determinação é ressaltada nos incisos I, II e III do art. 12 da Lei 8.429/92, de modo que o ressarcimento integral do dano, quando houver, sempre será imposto juntamente com alguma ou algumas das demais sanções previstas para os atos ímprobos. Assim, por expressa determinação da Lei 8.429/92, é lícito ao autor da ação cumular o pedido de ressarcimento integral dos danos causados ao
erário
com o de aplicação das demais sanções previstas no seu art. 12, pela prática de ato de
improbidade
administrativa.
VII. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que "se mostra lícita a cumulação de pedidos de natureza condenatória, declaratória e constitutiva nesta ação, quando sustentada nas disposições da Lei no 8.429/1992" (STJ, REsp 1.660.381/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 26/11/2018). Nesse sentido: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 437.764/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 12/03/2018.
VIII. Partindo de tais premissas, o Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que "a declaração da
prescrição
das sanções aplicáveis aos atos de
improbidade
administrativa não impede o prosseguimento da demanda quanto à pretensão de ressarcimento dos danos causados ao
erário
" (STJ, REsp 1.331.203/DF, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, PRIMEIRA TURMA, DJe de 11/04/2013).
Em igual sentido: STJ, AgInt no REsp 1.518.310/SE, Rel. p/ acórdão Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 01/07/2020; REsp 1.732.285/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 21/11/2018; AgRg no AREsp 160.306/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 16/04/2015; REsp 1.289.609/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 02/02/2015; AgRg no REsp 1.427.640/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 27/06/2014; REsp 1.304.930/AM, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe de 28/08/2013; AgRg no REsp 1.287.471/PA, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe de 04/02/2013; EREsp 1.218.202/MG, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 28/09/2012; REsp 1.089.492/RO, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJe de 18/11/2010; REsp 928.725/DF, Rel. p/ acórdão Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, DJe de 05/08/2009.
IX. Tese Jurídica firmada: "Na ação civil pública por ato de
improbidade
administrativa é possível o prosseguimento da demanda para pleitear o ressarcimento do dano ao
erário,
ainda que sejam declaradas prescritas as demais sanções previstas no art. 12 da Lei 8.429/92." X. Recurso Especial conhecido e parcialmente provido, para, reformando o acórdão recorrido, restabelecer a decisão de 1o Grau, para o fim de determinar o prosseguimento da demanda, em relação ao ora recorrido, Alfredo Soubihe Neto, apenas em relação ao pedido de ressarcimento dos danos causados ao
erário
.
XI. Recurso julgado sob a sistemática dos recursos especiais representativos de controvérsia (art. 1.036 e seguintes do CPC/2005 e art. 256-N e seguintes do RISTJ).

(RESP 1901271/MT, Rel. Min. Assusete Magalhães. Julgamento em: 22/09/2021).

Assim,
in casu,
por se tratar de ação que objetiva o ressarcimento ao erário por atos ímprobos dolosamente não há que se falar em prescrição da ação de improbidade administrativa para ressarcimento ao erário, razão pela qual afasto este argumento.

No que diz respeito ao argumento da “presunção de inocência” melhor sorte não assiste à Apelante, pois os fatos foram fartamente demonstrado nos autos, por meio de provas documentais e testemunhais, os quais demonstraram que a inassiduidade ao serviço se deu por aproximadamente 11 (onze) anos.

Não há que se falar ainda em ausência de “dolo”, pois o servidor público conhece seus direitos e deveres, não podendo alegar desconhecimento da lei. Neste sentido, o dolo é evidente, pois o servidor não pode alegar que não quis faltar ao serviço ou não sabia que não deveria comparecer a ele.

Nesse sentido:

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO DE OFÍCIO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - INASSIDUIDADE - CARGO DE COORDENAÇÃO - UNIDADES DE COLETA DE SANGUE - FUNDAÇÃO HEMOMINAS - SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA - FARTO MATERIAL PROBATÓRIO - NÃO DESCONSTITUIÇÃO EFICIENTE - CONDENAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
- É cabível o reexame necessário de sentença proferida em ação civil pública na qual se consignou a parcial procedência do pedido, por aplicação analógica do art. 19, da Lei no 4.717/1965.

-
A ausência injustificada ao trabalho, comprovada por meio de sindicância interna e não desconstituída pela prova documental produzida constitui ato de improbidade administrativa, considerado o dolo inerente ao descumprimento da normatização aplicável ao serviço público, mormente se comprovada a superveniência de consequências concretas advindas da inassiduidade de servidor ocupante de cargo de coordenação.

- É desnecessária a expedição de ofícios a órgão público para aferição da forma de cumprimento da jornada de trabalho do servidor se a sentença fundou-se na ausência de comprovação da própria jornada alegada.
- Agravo retido e Apelação Cível não providos.

(TJMG. Apelação Cível no 1.0024.13.041407-1/001. Rel. Desa. Claret de Moraes. Julgamento: 03/05/2016).

No caso dos servidores públicos do Estado de Mato Grosso, assim dispõe a Lei Complementar no 04/1990:

Art. 23 Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para o cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório por período de 24 (vinte e quatro) meses, durante o qual sua aptidão e capacidade serão objeto de avaliação para o desempenho do cargo, observados os seguintes fatores:

I - assiduidade;

II - disciplina;

III - capacidade de iniciativa;

IV - produtividade;

V - responsabilidade;

VI - idoneidade moral.

Assim, como se vê, a falta com o dever de assiduidade importa não apenas em enriquecimento ilícito, mas também em prejuízo ao erário o qual dispendeu valores com um servidor que não comparecia ao trabalho para prestar seus serviços.

Portanto, reputo correta a condenação por atos ímprobos e a correspondente sanção, mesmo que o requerido tenha falecido ao longo do processo. Sobre o tema:

AÇÃO CIVIL PÚBLICA –
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA — PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA — REJEITADA — CONVÊNIO FIRMADO PELO MUNICÍPIO COM O ESTADO DE MATO GROSSO — RESSARCIMENTO AO ERÁRIO — MORTE DO POLO PASSIVO — CONTINUIDADE DA AÇÃO — PROSSEGUIMENTO EM RELAÇÃO AOS HERDEIROS — LIMITAÇÃO À HERANÇA DEIXADA PELO DE
CUJUS
— RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O Município tem interesse legítimo e próprio em ver cumpridos os termos do convênio por ele firmado, mesmo que a verba ainda não tivesse sido efetivamente incorporada a seu patrimônio. Não comprovado o emprego de recursos públicos recebidos pelo ente municipal mediante convênio, é de ser julgado procedente o pedido para condenar o responsável a recompor o patrimônio público desfalcado. Apelo improvido. A morte de parte que figura no polo passivo da ação de
improbidade
administrativa, embora traga várias consequências ao processo, não impõe a sua extinção, desde logo.
Ocorre que, diferentemente do que se verifica com as ações de natureza penal, a morte do réu em ação civil de
improbidade
administrativa não acarreta a automática extinção da punibilidade; a doutrina e a jurisprudência pátrias entendem possível, nesse caso, o prosseguimento da demanda em relação à pretensão de ressarcimento ao erário e condenação à multa civil, respondendo os herdeiros nos limites da herança deixada pelo de
cujus
.

(N.U 0000541-36.2005.8.11.0047, MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/02/2020, Publicado no DJE 17/02/2020) (Grifou-se).

Assim, correta a solução atribuída à lide, merecendo ser ressaltado a razoabilidade, proporcionalidade e equilíbrio revelado na forma como imposta a penalidade pecuniária pelo Juízo de origem, que, por atrelar o ressarcimento à liquidação de sentença, permite ao Recorrente nova possibilidade de comprovar documentalmente eventual período em que o
de cujus
tenha efetivamente cumprido sua jornada de acordo com a normatização aplicável.

Correta ainda a condenação em custas processuais, conforme art. 23-B, da Lei no 8.429/1992, aplicável ao caso.

Portanto, nenhuma modificação há de ser lançada à sentença por força do recurso voluntário.

Ante o exposto,
nego provimento ao Recurso de Apelação
para manter a sentença de 1o grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022